Tribunal: TJES
Processo: 5000900-13.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000900-13.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADINA DA SILVA OLIVEIRA
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES
– RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO INTERPOSTO, ISENTANDO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGANDO OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM SEDE DE RECURSO INOMINADO. QUANTO A TESE APRESENTADA NAS RAZÕES RECURSAIS, BEM COMO CONTRADIÇÃO NO TOCANTE À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
SOB A ALEGAÇÃO DE QUE CUMPRE PONDERAR QUE O ALUDIDO DECISUM SE OLVIDOU DA EXISTÊNCIA DO ENUNCIADO N. 96 DO FONAJE, QUE É TAXATIVO EM SEU TEXTO AO ESTABELECER QUE “A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE VENCIDO, EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, INDEPENDE DA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES (XVIII ENCONTRO – GOIÂNIA/GO)”
, REQUERENDO A FIXAÇÃO DA MESMA.
SOBRE O TEMA, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ASSIM SE PRONUNCIOU
:
"(...) o fato de não ter apresentado contrarrazões não necessariamente significa que não houve trabalho do advogado: pode ter pedido audiência, ter apresentado memoriais. Em última análise, como eu considero que essa medida é procrastinatória e que a majoração de honorários se destina a desestimular também essa litigância procrastinatória."
(ARE 964.330 AgR/ES, Rel. para acórdão Roberto Barroso, 1ª Turma do STF, julgamento em 30/08/2016).
ADEMAIS, O TEMA JÁ FOI OBJETO DE DEBATE PELO FONAJE E SEGUNDO SEU ENUNCIADO 96
:
“A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contrarrazões.”
(XVIII encontro – Goiânia/GO).

IMPERIOSO REGISTRAR QUE
A FIXAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS DECORRE DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E DA NEGATIVA DE PROVIMENTO, AINDA QUE A PARTE RECORRIDA NÃO TENHA SE MANIFESTADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. NOS TERMOS DO ARTIGO 48, "CAPUT", DA LEI Nº 9.099/95, BEM COMO DO ARTIGO 1.022, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO CABÍVEIS QUANDO HOUVER NA SENTENÇA OU NO ACÓRDÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. VERIFICO CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. A FIM DE SANÁ-LA,
ONDE SE LÊ
: “
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ESTANDO ISENTA, TODAVIA, DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE A AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. POR FIM, SUSPENDE-SE, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.
(...)”.
LEIA-SE
: “
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA, PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
(...)”.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA EMBARGADA PARA MANIFESTAÇÃO DOS PRESENTES EMBARGOS, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA PARTE. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.